Tribunal: TJBA
Processo: 8028577-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028577-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SICLEIDE GONCALVES QUEIROZ

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I - Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante;

II -
R
estou comprovada a impossibilidade das partes agravantes arcar com as custas judiciais e demais despesas processuais.

III - Vale consignar que a benesse da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto, sendo a hipótese do presente caso.

I
V -

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
DAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão vergastada a fim de conceder os benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº
8028577-94.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante

SICLEIDE GONÇALVES QUEIROZ
, e como

agravado

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.